Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724677-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, contra decisão proferida, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0707360-44.2022.8.07.0020), ajuizada por CONDOMÍNIO LIFE RESIDENCE. A decisão de ID 125998070 foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Cite(m)-se o(s) Executado(s) para pagamento do débito reclamado no prazo improrrogável de 3 (três) dias (art. 829 do CPC/2015), ressaltando-se que, caso o pagamento não seja efetuado nesse prazo, a parte executada terá penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. O Executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 do CPC/2015). Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges (art. 915, § 1o, do CPC/2015). Caso seja frustrada a citação via postal e haja necessidade de que a diligência se realize através de Oficial de Justiça, autorizo, desde já, o cumprimento das diligências nos moldes do art. 212, § 2o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República. Arbitro honorários em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Em caso de integral pagamento, no prazo de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1o, do CPC/2015). Fica a parte exequente advertida de que o(s) título(s) executivo(s) originais deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória, nos termos do § 1o do art. 425 do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte exequente à parte executada, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Transcorrido o prazo de 03 (três) dias, não havendo o pagamento, PROCEDA-SE a consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, até o limite do valor do débito. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de veículos no sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, § 15o, e 7-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". A decisão agravada acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, por via de consequência, revogar a decisão de ID 125998070, uma vez que identificada a necessidade de emenda da peça vestibular juntada aos autos (ID 129769099): “Trata-se de Embargos de Declaração, onde a parte autora/exequente alega omissão deste Juízo na decisão de ID 125998070, sob o argumento de que o recebimento da execução não se pronunciou acerca da inclusão das parcelas que se vencerem no curso da execução, nos termos do art. 323 do CPC. Embasa sua petição no disposto no art. 1.022 do CPC, requerendo a atribuição de efeito infringente para fazer constar expressamente que a execução de título extrajudicial abrange os encargos condominiais que se vencerem no curso da demanda. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Alega o Embargante que este MM. Juízo incorreu em omissão ao não se pronunciar acerca da inclusão das parcelas que se vencerem no curso da execução, nos termos do art. 323 do CPC. No mérito, quanto à possibilidade de inclusão das verbas condominiais que se vencerem no curso da demanda executiva, deve ser acolhido parcialmente o pleito do Embargante. A possibilidade de inclusão das parcelas vincendas ou vencidas no curso processual no montante condenatório ou no débito perseguido não é novidade no ordenamento, sobretudo após o julgamento do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000 - Acórdão no 1317518, que ora transcrevo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a exordial juntada ao ID 122582986 pretende que as parcelas vincendas sejam incluídas somente após o transcurso do prazo de 3 (três) dias, todavia deveriam ter sido incluídas no pedido principal e, por via de consequência, deveria ter sido observado o art. 292, §§1° e 2°, do CPC no que tange ao valor da causa, o que influência, ainda, no recolhimento das custas processuais complementares, face à evidente majoração do valor da causa. Nesse contexto, tem-se pelo parcial provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de corrigir a falha apontada. Dispositivo Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, porque tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a omissão apontada e, por via de consequência, REVOGAR a decisão de ID 125998070, uma vez que identificada a necessidade de emenda da peça vestibular juntada aos autos. Isso porque a parte exequente deverá retificar a petição inicial para incluir no pedido principal as parcelas vincendas, devendo atentar-se quanto aos pedidos, posto que a inclusão das vincendas deverá integrar o pedido principal, e à atribuição do valor da causa, nos termos do art. 292, §1° e 2°, do CPC, bem como ao recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801 do CPC). Verifico a existência de oposição de embargos à execução (processo no 0711572-11.2022.8.07.0020), todavia, com base no Princípio da Cooperação, àquela exordial deverá ser analisada somente quando do recebimento do presente feito. TRASLADE-SE cópia dessa decisão para os autos de no 0711572-11.2022.8.07.0020. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” De acordo com o recurso, a emenda à petição inicial da execução foi deferida sem nenhum respaldo legal, vez que em flagrante violação ao quanto disposto no art. 783 do CPC, que prevê: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Ao deferir a emenda da petição inicial para incluir as parcelas vincendas, a agravante alega que houve ofensa à liquidez e certeza do título extrajudicial executado, para além da inexigibilidade já demonstrada na origem. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que ele seja provido para que seja reformada a decisão agravada, para que seja indeferida a inclusão de parcelas vincendas e retificação unilateral do polo passivo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução de verbas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. O próprio art. 323 do CPC estabelece que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no IRDR número 14, a tese jurídica de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 2. O Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC). 3. Os Princípios da Economia, Celeridade e Efetividade processuais militam em favor da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução de título extrajudicial no cálculo da dívida. 4. Dessa forma, as prestações vincendas de trato sucessivo, relativas a taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, devem ser incluídas no bojo da própria execução, desde que o débito seja aferido por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova Ação Executiva para a cobrança das parcelas vincendas. 5. Apelação conhecida e não provida. (07021655820208070017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. É cediço que a execução de verbas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas (art. 323 do CPC), pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, no curso do processo, até o efetivo pagamento, consoante entendimento do STJ”. (07218342220188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/4/2019) Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada em 17/12/2009. Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73. 3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais. 4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. 5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos .do art. 290 do CPC/73. 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/11/2017)” Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 08:57:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador